Tribunal: TJPA
Processo: 0016020-12.1999.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016020-37.1999.8.14.0301
APELANTE: RODRIGO FERNANDO DA SILVA CARNEIRO, VICENTE FERNANDO DA SILVA CARNEIRO, MARCUS VINICIUS LAGE DA CONCEICAO

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM PRISÃO DOS REQUERENTES. CÁRCERE DE FORMA ILEGAL E ABUSIVA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO DE AGENTE ESTATAL. COMPROVAÇÃO. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO
. QUANTUM ARBITRADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. JUSTO E PROPORCIONAL. MANTIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1

Sabe-se que, pela Teoria do Risco Administrativo, o Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, observado o art. 37, §6º da Constituição da República.

2

Mantenho o valor da indenização fixado na sentença, que se revela justo, proporcional e adequado ao fato ensejador da reparação dos danos morais.

3

Na hipótese em julgamento, tenho que o valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, arbitrados à título de honorários advocatícios, pelo juízo
a quo
está absolutamente dentro da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta o grau de zelo do causídico dos autores.

4

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2020.

O
julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto
.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por
RODRIGO FERNANDO DA SILVA CARNEIRO E OUTROS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido a pagar a cada um dos requerentes, a título de indenização por danos morais, a quantia de
R$ 27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos reais)
, acrescida de correção monetária e juros a partir da presente decisão.

Insatisfeito, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente recurso de Apelação (ID n° 2209518), alegando, a inocorrência de ato ilícito praticado pela Administração, bem como a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório, bem como a minoração dos honorários advocatícios.

Conforme certidão de ID-2209519, não foram ofertadas contrarrazões ao recurso de apelação.

O Ministério Público de 2º entendeu por ser causa que não necessite de sua intervenção (Id. 2406714).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço do apelo e, não havendo preliminares, passo a análise recursal.

Tratam os autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais contra o Estado do Pará em razão da ação de policiais civis que efetuaram prisão dos requerentes, que alegam terem sidos mantidos no cárcere de forma ilegal e abusiva pelo período de cinco dias, durante os quais foram vítimas de torturas, sem que houvesse sido lavrado contra os mesmos auto de prisão em flagrante ou que houvesse ordem de prisão preventiva.

Ao compulsar os autos, conforme explicitado na sentença, verifico que não houve prisão em flagrante, quiçá presumido, posto que em tal hipótese cumpriria à autoridade policial lavrá-la com todas as formalidades e garantias previstas em lei. Sendo assim, chegou-se a conclusão de que as prisões dos requeridos não estavam revestidas de legalidade e não se enquadravam em nenhuma das hipóteses doas art. 301 e 311 do Código de Processo Penal, sendo a constrição da liberdade patentemente ilegítima, arbitrária e abusiva.

Sabe-se que, pela Teoria do Risco Administrativo, o Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, observado o art. 37, §6º da Constituição da República. A esse respeito, faz-se pertinente a transcrição do seguinte trecho da obra de Carvalho Filho3:

"(...) se tornou plenamente perceptível que o Estado tem maior poder e mais sensíveis prerrogativas do que o administrado. É realmente o sujeito jurídica, política e economicamente mais poderoso. O indivíduo, ao contrário, tem posição de subordinação, mesmo que protegido por inúmeras normas do ordenamento jurídico. Sendo assim, não seria justo que, diante de prejuízos oriundos da atividade estatal, tivesse ele que se empenhar demasiadamente para conquistar o direito à reparação dos danos. Diante disso, passou-se a considerar que, por ser mais poderoso, o Estado teria que arcar com um risco natural decorrente de suas numerosas atividades: à maior quantidade de poderes haveria de corresponder um risco maior. Surge, então, a teoria do risco administrativo, como fundamento da responsabilidade objetiva do Estado."

Neste contexto, o tema pertinente à caracterização da Responsabilidade Civil do Estado encontra leito natural de disciplina no art. 37, § 6º, da Constituição da República, assim redigido:

“Art. 37. (...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Assim, o Estado, pela ação de seus agentes, agiu de forma errônea, por isso, em casos assim, deve responder objetivamente pelos danos causados. É o que ensina Sérgio Cavalieri Filho:

O estado tem o dever de exercer a sua atividade administrativa, mesmo quando perigosa ou arriscada, com absoluta segurança, de modo a não causar dano a ninguém. Está vinculado, portanto, a um dever de indenizar, independentemente de culpa. (Programa de Responsabilidade Civil, 4ª ed., São Paulo: Malheiros, p. 92).

In casu, pelo conjunto probatório, entendo que emergem os pressupostos da responsabilidade civil do Estado do Pará.

Desta feita, reconhecendo na hipótese a ocorrência da Responsabilidade Objetiva da Administração, que como é sabido consoante a Teoria do Risco Administrativo, confere substrato doutrinário à Responsabilidade Civil Objetiva do Poder Público, compete a este Ente Público indenizar os danos que os agentes públicos, nesta condição, por ação ou omissão, houverem dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta do agente estatal, o que restou perfeitamente configurado nos presentes autos.

Com relação ao quantum arbitrado à título de danos morais, entendo que, considerando a reprovabilidade da conduta ilícita e a gravidade do dano produzido ao réu, afigura-se adequado e proporcional o quantum fixado pelo juízo no valor de R$ 27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos reais).

Isto é assim porque a indenização por danos morais puros, como ocorre, in casu, tem natureza compensatória da dor, e, por isso, sua liquidação seria, como é, questão subjetiva complexa, que aflige aos vários segmentos do direito.

O montante condiz com a gravidade do evento danoso e com as consequências experimentadas pelo autor em virtude do ocorrido, mostrando-se suficiente aos fins a que se presta nos lindes do sistema jurídico.

Dessa forma, ante a falta de regras legais que objetivem a liquidação do dano moral, deve o juiz, a partir dos fatos e circunstâncias do processo, identificar elementos que lhe mitiguem a subjetividade.

A respeito, tem-se o seguinte entendimento, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO DE AGENTE ESTATAL - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Nos lindes do sistema jurídico. Mantido o valor da indenização fixado na senteça, que se revela adequado ao fato ensejador d reparação do dano. (TJ-MS - AC: 2528 MS 2005.002528-9, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 14/05/2009, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/05/2009)

Assim sendo, mantenho o valor da indenização fixado na sentença, que se revela justo, proporcional e adequado ao fato ensejador da reparação do dano.

Com relação ao pedido de diminuição da condenação do Ente Público ao pagamento de honorários de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, também não assiste razão ao apelante, porquanto o montante não ofende ao disposto nos §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC. Vejamos.

Como é de conhecimento geral, quando uma pessoa tem de ir ao Poder Judiciário para pedir alguma providência ou para se defender de uma ação ajuizada contra ela, em regra, precisa contratar um advogado, pois é ele quem detém o poder de falar em juízo, o que, tecnicamente, é chamado de capacidade postulatória.

Assim sendo, os honorários de sucumbência, são os honorários que o vencido tem que pagar ao vencedor para que este seja reembolsado dos gastos que teve com a contratação do advogado que defendeu seus interesses no processo. Por isso, quando o magistrado julga a causa, condena a parte vencida a pagar os honorários do advogado da parte vencedora. Isto é a sucumbência, verba honorária prevista no artigo 20 do Código de Processo Civil.

Pela norma acima citada, os valores devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação. No entanto, quando a parte vencida é a Fazenda Pública, o CPC estabelece que o percentual fica a critério do juiz, devendo este, levar em conta as circunstâncias que envolveram cada caso concreto, assim como, a relevância, o vulto, a complexidade e dificuldade das questões versadas, sem jamais esquecer o cuidado e o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido, o lugar da prestação do serviço, a sua natureza, a importância da causa e as condições econômica das partes.

Nesse sentido, trago à colação a seguinte jurisprudência:

"A fixação da verba honorária deve ser condizente com a atuação do advogado e a natureza da causa, remunerando condignamente o labor profissional, sem impor carga onerosa ao vencido, mas também sem apequenar trabalho desenvolvido pelo causídico" (TJ/PR - AC 392012-1 Rel. Des. Mário Rau ac. 8108 DJ: 7502 de 30.11.2007). Grifei.

No caso dos autos, a sentença foi procedente para os autores, assim sendo, tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo está absolutamente dentro da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta o grau de zelo do causídico do autor.

Diante do exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter a sentença do Juízo de Piso.

É como voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA

Belém, 04/02/2020